Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732757-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NETA DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada em face de MARIA NETA DA SILVA NUNES. A decisão agravada acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio da parte executada, para determinar imediatamente a liberação de R$ 6.363,78 (ID no 198937134): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada, MARIA NETA DA SILVA NUNES, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de sua atividade comercial e aposentadoria. Além disso, asseverou que a constrição também recaiu sobre conta poupança que a executada mantém para poder pagar exames médicos, remédios, tratamentos e outros gastos necessários à sua subsistência. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra constrito o valor de R$ 7.733,59 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) nas contas bancárias de titularidade da parte executada, sendo R$ 6.363,78 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) na Caixa Econômica Federal (CEF), e R$ 351,16 (trezentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) no Banco Bradesco e R$ 1.018,65 (um mil, dezoito reais e sessenta e cinco centavos) no Banco do Brasil - ID 194557720. Inicialmente, afere-se que os extratos de págs. 3/4 do ID 196258122 demonstram que a penhora de R$ 6.363,78 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) realizada na conta da executada na Caixa Econômica Federal (CEF) recaiu sobre conta poupança com saldo inferior a quarenta salários-mínimos, sem indícios de desvirtuamento. Além disso, constata-se que a devedora recebe seu benefício previdenciário na referida conta. Tais circunstâncias atraem as hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos X e IV do art. 833 do CPC. Quanto ao mais, com relação às constrições ocorridas nas contas da parte executada no Banco Bradesco e no Banco do Brasil, não há qualquer prova documental que comprove a impenhorabilidade de tais valores nos moldes em que alegados pela devedora. Inclusive, os extratos bancários dessas contas sequer foram juntados aos autos. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, para determinar imediatamente a liberação de R$ 6.363,78 (seis mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) em seu favor, com as devidas atualizações legais. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Mantenho penhorado o valor remanescente constrito no feito (R$ 1.369,81). Neste ato, fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Manifeste-se o exequente acerca da garantia ofertada no ID 194058112 e 196792040. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no202115031): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 198937134, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes o vício de omissão do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Alega o embargante a ocorrência de omissão na decisão que determinou a liberação de valores da conta corrente da parte embargada, pois não analisou "a possibilidade de manutenção de percentual do benefício previdenciário da executada, a fim de possibilitar a quitação do débito executado." Entende-se que a omissão se realiza quando há ausência de apreciação de uma questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado na decisão. Todavia, a decisão embargada analisou todos os pontos relevantes indicados pela executada na impugnação ID 194058112, no que se refere aos valores impenhoráveis. Além disso, os valores bloqueados no Banco Bradesco e no Banco do Brasil sem prova documental para serem classificados como impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos X e IV, do CPC, permaneceram constritos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” O DISTRITO FEDERAL requer a reforma da decisão agravada para manter o bloqueio total de ativos financeiros provenientes da conta bancária da parte executada (R$ 6.363,78). Subsidiariamente, requer a manutenção de 30% do montante penhorado. Narra que o juízo acatou o pedido da executada e liberou o valor R$ 6.363,78, sob a argumentação de que a penhora recaiu em valores depositados em conta poupança, atraindo a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Defende que há particularidades que autorizam a penhorabilidade dos valores, pois houve intensa movimentação financeira na denominada “conta poupança” em que se deu a penhora, mediante envio de PIX e pagamento de boletos. Aduz que a forma de utilização da conta poupança bloqueada mostra maior proximidade de uma conta corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade. Alega que, na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários-mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Ressalta que não houve comprovação pela agravada de que a penhora compromete o seu mínimo existencial. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 13:26:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador